Tribunal: STF
Processo: Rcl 68007
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 611.503-RG (TEMA 360). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ATO RECLAMADO PROFERIDO EM SEDE DE EXECUÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO JUDICIAL EM DATA ANTERIOR AO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO RE 958.252-RG (TEMA 725). SÚMULA 734/STF. EFEITOS DA HOMOLOGAÇÃO DE RENÚNCIA EM RELAÇÃO A UM DOS LITISCONSORTES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA.  RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S/A, contra decisão do Juízo da 26ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0011239-12.2016.5.03.0105, à alegação de afronta às decisões desta Suprema Corte proferidas no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324 e dos Recursos Extraordinários 611.503-RG (Tema 360) e 958.252-RG (Tema 725).



    2. A reclamante afirma, em síntese, que a autoridade reclamada violou a orientação firmada pelo STF no Tema 360 da Repercussão Geral ao não reconhecer a inexigibilidade de título executivo supostamente formado em momento posterior ao julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725), em que reconhecida a licitude da terceirização da atividade-fim.



    3. No tocante ao processo de conhecimento, reporta que a Justiça do Trabalho reconheceu a existência de vínculo empregatício entre Rúbia Glicéria de Araújo Gandra e o Banco Itaú (empresa tomadora de serviços), em razão da suposta ilicitude do contrato de terceirização realizado entre o Banco Itaú e a Reclamante (empresa prestadora de serviços).



    4. Consoante anota, após a negativa de provimento de recurso ordinário, o Banco Itaú manejou recurso de revista, o qual teve seguimento negado, e, em seguida, agravo de instrumento.



    5. Afirma que em 19.03.2019 foi homologado pedido de renúncia da parte autora em relação ao Banco Itaú (tomador de serviço), razão pela qual o feito prosseguiu, na fase de execução, apenas em face da ora reclamante (prestadora de serviço).



    6. Argumenta que: 



    a) tratando-se de litisconsórcio necessário e unitário, após a homologação da renúncia, a parte autora não poderia deduzir pretensão contra quaisquer das empresas - prestadora ou tomadora de serviços - com suporte na ilicitude da terceirização da atividade-fim, sendo nulos todos os atos praticados após a decisão homologatória;



    b) a homologação da renúncia, em 19.03.2019, foi posterior ao julgamento da ADPF 324, que se deu em 30.08.2018, de modo que “ao tempo do trânsito em julgado do título executivo já havia sido declarada a licitude de toda forma de terceirização, tornando-se, assim, inexigível o título executivo”;



    c) apenas a partir da decisão de homologação é que se observa o trânsito em julgado da ação trabalhista para todas as partes, uma vez que o ordenamento jurídico em vigor não admite o trânsito em julgado parcial da sentença.



    7. Defende, assim, a impossibilidade de pagamento “de qualquer verba decorrente do vínculo empregatício com o banco réu”, uma vez reconhecida, pelo STF, no RE 958.252-RG (Tema 725), a licitude de toda forma de terceirização, independentemente de seu objeto.



    8. Deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF), uma vez que o processo já está em condições de julgamento.



    É o relatório. 



    Decido. 



    1. A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    2. Na espécie, a parte reclamante sustenta que o prosseguimento da execução de título executivo judicial em que declarada a ilicitude da terceirização de serviços violaria o quanto assentado por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, do RE 958.252-RG e do RE 611.503-RG.



    3. Consoante emerge dos autos, durante a fase de conhecimento - após a interposição de recurso de revista pelo Banco Itaú e de posterior agravo de instrumento -, foi deduzido pedido renúncia da solidariedade em relação ao Banco Itaú, o qual foi homologado, sendo julgado extinto o processo com resolução de mérito apenas em relação à referida parte. No tocante à reclamante, o órgão julgador assentou a existência de trânsito em julgado e determinou a devolução dos autos à origem para que fosse inciada execução. Confira-se:



    “Vistos.  



    O 2º reclamado Itaú Unibanco S.A. interpõe Agravo de Instrumento, em 26/04/2018, sob o Id. 3e4b1a2, em face do despacho que denegou seguimento ao seu Recurso de Revista (DEJT de 16/04/2018, divulgado no dia útil anterior).  



    A reclamante Rubia Gliceria de Araújo Gandra, por meio da petição Id. 2e51bad, protocolizada em 16/10/2018, manifesta renúncia da "solidariedade" em relação à 2ª reclamada (Itaú Unibanco S/A), com pedido de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos. 



    Em nova manifestação, protocolizada em 30/11/2018, sob o Id. fbf2b38, reitera o pedido.  



    Considerando que o instrumento de mandato Id. 266bef3 confere aos ilustres procuradores da reclamante, Dr. Fernando Antônio Monteiro de Souza Costa (OAB/MG 134.459) e Dr. Fabrício José Monteiro de Souza Costa (OAB/MG 134.198), o poder específico para renunciar, homologo a renúncia em face do 2º reclamado Itaú Unibanco S.A. e julgo extinto o processo com resolução de mérito em relação a ele (art. 487, III, alínea c, do CPC).  



    Evidencia-se, assim, a perda de objeto do Agravo de Instrumento (Id. 3e4b1a2) interposto pelo Banco-reclamado.  



    Registro que, devidamente intimada do acórdão que negou provimento ao seu Recurso Ordinário (DEJT de 27/09/2017), a 1ª reclamada Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S.A. não interpôs recurso, havendo, portanto, o trânsito em julgado.  



    Dessa forma, determino que se proceda à baixa da petição do referido AIRR e que os autos sejam devolvidos à origem.



    4. Na fase de execução, o Juízo da 26ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG não conheceu dos embargos à execução opostos pela ora reclamante. Apresentado agravo de petição, o TRT da 3ª Região ressaltou que a) a tese da reclamante, no sentido de que “a renúncia em relação ao bando Itaú deve abranger todos os direitos decorrentes do reconhecimento do vínculo, por se tratar de litisconsórcio necessário” já foi analisada na fase de conhecimento; b) o título judicial consolidado naquele feito transitou em julgado para a ora reclamante após o decurso do prazo recursal relativo a acórdão publicado em 27.09.2017 - antes, portanto, do julgamento da ADPF 324 e do RE 958252, ocorrido em 30.8.2018; c) para que seja eventualmente reconhecida, na fase de execução, em sede de embargos, a inexigibilidade de obrigação reconhecida no título executivo judicial, a decisão do STF deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. Reproduzo o teor da referida decisão:



    “RENÚNCIA. TERCEIRIZAÇÃO. SOLIDARIEDADE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO



    O Juízo da execução não conheceu dos embargos à execução propostos pela 1ª reclamada, por preclusão.



    A executada (Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S.A.) argumenta que a renúncia em relação ao segundo reclamado deve abranger não só a solidariedade, mas todos os direitos decorrentes do reconhecimento do vínculo, por se tratar de litisconsórcio necessário. Alega que, caso a renúncia seja homologada somente quanto ao pedido de solidariedade, deve ser mantida a pretensão recursal quanto à licitude da terceirização. Sustenta a inexigibilidade do título executivo.



    A executada (Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S.A.) e o Itaú Unibanco S.A. foram solidariamente condenados por prática de intermediação ilegal da mão de obra (id 3c893c5, p. 9, e 22119cc, p. 8).



    Denegado seguimento ao recurso de revista interposto pelo Itaú Unibanco S.A. (id ac2e1d5 e 3db7b41), foi interposto agravo de instrumento (id 3e4b1a2).



    No entanto, a autora Rúbia Glicéria de Araújo Gandra renunciou à solidariedade em relação ao Itaú Unibanco S.A., com pedido de cerficação do trânsito em julgado (id 2e51bad). A renúncia ensejou a extinção do processo em relação ao Itaú Unibanco S.A., com perda do objeto do agravo de instrumento (id 3c864d3).



    A tese recursal de que a renúncia à solidariedade em relação ao Itaú Unibanco S.A. alcançaria os demais direitos decorrentes da terceirização declara ilícita já foi manifestada perante este E. Regional, sendo decidido que "a homologação da renúncia alcança o direito em que se funda a ação em relação ao Banco-reclamado, tanto assim que foi extinto com resolução de mérito em relação a ele, o que ensejou a sua exclusão do processo, sem qualquer restrição quanto à solidariedade, nos moldes do que foi decidido pelo Pleno deste Tribunal, que conferiu interpretação uniforme à matéria ao apreciar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) - Tema nº 1, e definiu a seguinte Tese Jurídica: 'INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). TEMA N. 1. POSSIBILIDADE DE RENÚNCIA DO DIREITO RELATIVAMENTE A UM DOS LITISCONSORTES PASSIVOS. É lícita a renúncia ao direito em que se funda a ação relativamente a um dos litisconsortes passivos. Trata-se de ato unilateral, que pode ser exercido em qualquer tempo ou grau de jurisdição, independentemente de anuência da parte contrária. Enseja, apenas quanto ao renunciado, a extinção do processo com resolução do mérito. (Arts. 487, III, "c", do CPC e 282 do Código Civil) - DEJT de 19/10/2018, divulgado no dia útil anterior'".



    Decerto, a renúncia em relação ao Itaú Unibanco S.A. não exclui a responsabilidade da recorrente (Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S.A.) pelo pagamento das verbas deferidas. O artigo 282 do CC enuncia: "o credor pode renunciar à solidariedade em favor de um, de alguns ou de todos os devedores. Parágrafo único. Se o credor exonerar da solidariedade um ou mais devedores, subsistirá a dos demais".



    Também não subsiste a tese de que deve ser mantida a pretensão recursal quanto à ilicitude da terceirização, haja vista que a Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S.A. não interpôs recurso de revista, operando-se o trânsito em julgado.



    O Supremo Tribunal Federal, em 30/08/2018, ao julgar a ADPF 324 e o RE 958252, ambos em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese jurídica: "é lícita a terceirização de qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    (...) 



    Conforme ressaltado, em julgamento realizado nesta 7ª Turma no dia 21/09/2017, foi confirmada a sentença que declarou a ilicitude da terceirização, a nulidade do contrato de trabalho firmado com a 1ª reclamada (Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S.A.) e reconhecido o vínculo empregatício diretamente com o tomador dos serviços (Itaú Unibanco S.A.) - id 08d8632, p. 8, com trânsito em julgado por ausência de interposição de recurso pela executada Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S.A. contra a decisão publicada no DEJT aos 27/09/2017 (id 08d8632, p. 9).



    A controvérsia relaciona-se, pois, às garantias constitucionais do devido processo legal, da segurança jurídica e da coisa julgada, face à posterior decisão do Pretório Excelso acerca da possibilidade de terceirização irrestrita, seja na atividade-meio, seja na atividade-fim.



    O artigo 525, § 14, do Código de Processo Civil determina que a decisão do STF deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, para que seja eventualmente reconhecida, na fase de execução, em sede de embargos, a inexigibilidade de obrigação reconhecida no título executivo judicial. Na mesma esteira, o § 15 do mesmo dispositivo legal consigna que "se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal". Registro, por relevante, o seguinte aresto do STF, tratando dos mencionados dispositivos legais:



    (...)



    No caso, conforme já destacado, o título judicial consolidado no presente feito transitou em julgado para a recorrente Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S.A. anteriormente ao julgamento da ADPF 324 e do RE 958252, ocorrido em 30/08/2018. A certidão de julgamento da ADPF 324 foi divulgada no DJE nº 185, em 04/09/2018, publicada em 05/09/2018.



    A decisão do STF - dotada de repercussão geral - reconheceu a licitude da terceirização da atividade-fim das empresas. Contudo, referida decisão não afeta o presente feito. Tendo a matéria já sido analisada, inclusive transitada em julgado, fica vedada, nessa fase processual, a modificação da decisão que se pretende executar (art. 879, § 1º, da CLT). E a impossibilidade de retomar a discussão sobre o tema constou expressamente da decisão proferida pelo STF: "Nesta assentada, o Relator esclareceu que a presente decisão não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada".



    Assim, evidenciado que já se operou o aperfeiçoamento da imutabilidade de que se reveste a decisão acobertada pelo pálio da coisa julgada, é incabível a declaração de inexigibilidade do título executivo na espécie, não sendo os embargos à execução o meio próprio à finalidade pretendida pela executada.



    Mantenho.”



    5. Como visto, a Reclamante pretende afastar a exigibilidade de título judicial com fundamento na tese exarada no julgamento do Tema 360, à alegação de que o trânsito em julgado da decisão proferida na ação de conhecimento, por meio da qual declarada a ilicitude da terceirização de serviços, operou-se em data posterior ao julgamento de mérito da ADPF 324 e no RE 958.252 RG/MG -Tema 725/RG. 



    6. Discorre, ademais, acerca do alcance dos efeitos da decisão de homologação da renúncia da solidariedade em relação ao Banco Itaú, com o intuito de questionar a data em que a Corte de origem assentou o trânsito em julgado da ação de conhecimento.



    7. De início, registro que, no julgamento do Tema 360 da Repercussão Geral, este Supremo Tribunal Federal assentou que para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. Reproduzo a ementa do acórdão:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 



    1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º.



    2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado.



    3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional.



    4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    8. Consoante se extrai da leitura do art.  988, § 5º, II, do CPC, admite-se o manejo da reclamação para garantia da observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que tenham sido esgotadas as instâncias ordinárias.



    9. Nos termos da jurisprudência desta Corte, esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o “percurso de todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação” (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11.4.2017). Nesse mesmo sentido: Rcl 26.775-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; Rcl 29.505-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.8.2018; Rcl 30.068-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.5.2020; Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2018; Rcl 39.305-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2020; Rcl 44.758-ED-AgR/DF, de Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.6.2021. 



    10. Verifico não preenchido o requisito do esgotamento da instância ordinária na hipótese, pois, consoante consulta ao andamento processual do feito no sítio eletrônico do TST, ainda não foi realizado o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário manejado contra decisão proferida no agravo interno em agravo de instrumento no recurso de revista manejado pela reclamante. 



    11. Nesse contexto, inviável o conhecimento da presente reclamação, proposta para garantir a observância de decisão proferida em sede de repercussão geral, ante o não preenchimento do requisito relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias. Nesse sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. Tema nº 360 da repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Tema nº 725 da repercussão geral e ADPF nº 324/DF. Trânsito em julgado da decisão reclamada. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. A presente reclamatória tem como matéria de fundo o Tema nº 360 da sistemática da repercussão geral, no qual se exige que a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional. O reclamante, a fim de satisfazer essa exigência, reportou-se à inconstitucionalidade apontada na Súmula nº 331 do TST, com fundamento nos paradigmas de confrontos exarados conjuntamente na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252/MG (Tema nº 725-RG). Tal contexto revela o caráter acessório do paradigma proferido em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADPF nº 324/DF) e, justamente por revelar esse caráter acessório, não possui aptidão para afastar a exigência de esgotamento de instância para se conhecer da reclamação por afronta ao Tema nº 360 da repercussão geral.



    2. A alegada afronta ao Tema nº 725-RG e à ADPF nº 324 encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, I, do CPC, por ser incontroverso que, quando do protocolo da reclamação no Supremo Tribunal Federal, já havia sido certificado o trânsito em julgado da fase de conhecimento da ação trabalhista, na qual se decidiu pela ilicitude da terceirização de mão de obra.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 46.340 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 03.12.2021)



    12. Ainda que superado o referido óbice, conforme assentado pela Corte reclamada, o trânsito em julgado da ação de conhecimento ocorreu em data anterior ao julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252 RG -Tema 725/RG, não sendo, portanto, possível invocar o entendimento proferido nos referidos paradigmas com base no quanto decidido no Tema 360/RG.



    13. No tocante à alegação de afronta à ADPF 324, entendo que a pretensão deduzida nesta reclamação, encontra óbice no art. 988, 5º, I, do CPC/2015, segundo o qual é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, e na Súmula 734/STF, cujo teor é o seguinte: não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    14. Anoto que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de restabelecimento do debate sobre questão com decisão transitada em julgado (Rcl 22.385-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma; DJe 25.02.2016); e da impossibilidade do uso da reclamação como sucedâneo de ação rescisória (Súmula STF nº 734) (Rcl 19884 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 01.7.2015).



    15. Ressalto, ainda, que no julgamento da ADPF 324 ficou expressamente registrado que a decisão ali tomada não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 



    (..)



    7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 06.9.2019).



    16. Por fim, cumpre ressaltar que esta Suprema Corte, nos precedentes invocados pela Reclamante, não apreciou a matéria veiculada na presente reclamação, acerca dos efeitos de renúncia da solidariedade nos casos de litisconsórcio, de modo que não há estrita aderência entre os atos confrontados quanto à esta matéria.



    17. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator